Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706824-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA E PORTADORA DE NEOPLASIA MALÍGNA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM A CONSEQUENTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTE PONTO. SENTENÇA CASSADA. PRETENSÃO AMPARADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REQUISITO LEGAIS ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A necessidade de apresentação de prévio pedido administrativo, reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG (Tema 350), diz respeito a demandas que tem por objeto a concessão de benefícios previdenciários, não sendo aplicável aos casos em que a parte pretende o reconhecimento de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Tratando-se de demanda em que a parte autora objetiva o reconhecimento do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, o fato de não ter sido apresentado requerimento administrativo prévio não tem o condão de ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual. 3. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 700/2004, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária. 4. Havendo elementos de prova de que a autora é portadora de neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 700/2004, a contar da data do diagnóstico da enfermidade. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente cassada. Pedido inicial julgado procedente. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e 111, inciso II, do CTN, sustentando inexistir, no âmbito do Distrito Federal, lei que defina doença incapacitante, não sendo possível utilizar as doenças consideradas graves indicadas no referido artigo da Lei 7.713/98. Aduz que a norma que dispõe sobre isenção de tributos deve ser interpretada literalmente, consoante disposição expressa da norma do CTN tida por violada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial, bem como afirmando a necessidade de edição de Lei Distrital definidora das doenças que devem ser consideradas graves para fins de redução da base de cálculos da contribuição previdenciária. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital no 700/2004), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 111, inciso II, do CTN, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Vejamos: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030